Tribunal: TJSP
Processo: 2387339-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do agravante, aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Comprovantes de que a renda auferida pelo agravante é inferior a 3 (três) salários mínimos e está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do agravante, aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Comprovantes de que a renda auferida pelo agravante é inferior a 3 (três) salários mínimos e está comprometida com despesas essenciais – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - A circunstância de o autor estar representado, nos autos, por advogado contratado não impede a concessão destes benefícios, nos termos do art. 99, §4o do CPC - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.